Tribunal: TJMT
Processo: 0001795-66.2015.8.11.0088
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001795-66.2015.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MAYCON WILLIAN DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 061.208.801-43 (APELANTE), MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 777.466.191-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LEOMAR DE SOUZA - CPF: 056.246.361-56 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E FURTO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO DELITO CAPITULADO NO ARTIGO 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – ACOLHIMENTO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA – PENA APLICADA EM 1 ANO, 4 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO – RÉU MENOR DE 21 ANOS AO TEMPO DO FATO – DECURSO DE MAIS DE 2 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
DAS ATENUANTES PREVISTAS NO ART. 65, INCISOS I E III, ALÍNEA “D”, DO CP – ACUSADO MENOR DE 21 ANOS AO TEMPO DO FATO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL QUE SERVIU DE RESPALDO AO CONVENCIMENTO DO JULGADOR – PENA REDIMENSIONADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À TABELA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA COMPLEXIDADE DA CAUSA E DO TRABALHO DESENVOLVIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

Aplicada a pena privativa de liberdade em 1 ano, 4 meses e 20 dias de reclusão e sendo o réu menor de 21 anos ao tempo do fato, incide o prazo prescricional de 2 anos, de modo que, tendo decorrido intervalo superior entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transitada em julgado para a acusação, deve ser declarada a extinção da punibilidade do agente em relação ao crime de furto, ficando prejudicado o seu recurso no que voltado ao abrandamento da reprimenda concernente a esse delito.

Os firmes e coerentes depoimentos prestados sob o crivo do contraditório pelos policiais que realizaram a prisão do acusado em flagrante delito, quando harmônicos com os demais elementos de prova carreados aos autos, são aptos a sustentar a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas.

Impõe-se o reconhecimento
ex officio
da atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal se o agente era, ao tempo do fato, menor de 21 anos.

Ainda que o acusado tenha se retratado, em juízo, de sua confissão perante a autoridade policial, esta deve ser levada em consideração na dosimetria da pena, como atenuante, quando servir de respaldo à formação do convencimento do julgador ao prolatar a sentença condenatória.

Embora a tabela de honorários editada pela seccional da Ordem dos Advogados do Brasil não vincule o julgador aos valores ali previstos, estes podem ser levados em consideração a título recomendatório. O importante é que, no arbitramento dos honorários do defensor dativo, o magistrado pondere fatores como a complexidade da causa e do trabalho desenvolvido pelo profissional, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixando o valor de maneira fundamentada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Maycon Willian dos Santos da Silva
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0001795-66.2015.8.11.0088 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, que o condenou à pena de 6 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 423 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e furto, capitulados no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 155,
caput
, do Código Penal.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória em relação ao crime de tráfico de drogas, e, no que diz respeito ao delito de furto, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Outrossim, almeja
a majoração dos honorários fixados em favor de seu defensor dativo (Id. n. 118967510, pp. 59-71).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pelo parcial provimento do recurso, tão somente para que o apelante seja absolvido no tocante ao crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (Id. n. 126071177).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
suscitou preliminar
de extinção da punibilidade do recorrente quanto ao delito previsto no art. 155,
caput
, do CP, pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, e, no mérito, opinou pelo
desprovimento
do apelo, mantendo-se a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, recomendando, contudo, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, com o consequente abrandamento da reprimenda aplicada (Id. n. 129789150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, salvo no que diz respeito ao pretendido reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de furto, pois, como se verá, a irresignação defensiva, nesse particular, perderá seu objeto.

Como relatado,
Maycon Willian dos Santos da Silva
foi condenado à reprimenda de 6 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 423 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e furto, tipificados no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 155,
caput
, do Código Penal.

Em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça suscitou preliminar de extinção da punibilidade
do recorrente quanto ao delito previsto no art. 155,
caput
, do CP, pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

A razão assiste à PGJ.

O § 1o do art. 110 do Código Penal dispõe que “
a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
”.

Outrossim, o art. 119 do CP prevê que, “
no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
”.

Na espécie, não houve interposição de recurso pelo
Ministério Público
contra a sentença, de modo que a pena aplicada pelo juízo
a quo
deve servir de parâmetro ao cômputo da prescrição.

Embora a pena
total
tenha sido fixada em 6 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão e 423 dias-multa, esse
quantum
resultou da
soma
da pena do crime de tráfico de drogas, estabelecida isoladamente em 4 anos, 8 meses e 25 dias de reclusão e 393 dias-multa, com a do delito de furto, estabelecida isoladamente em 1 ano, 4 meses e 20 dias de reclusão e 30 dias-multa.

Assim, aplicar-se-ia, em relação ao crime patrimonial, o prazo prescricional previsto no inciso V do art. 109 do CP, a saber, 4 anos. Ocorre que, ao tempo do fato, em 17 de novembro de 2015, o acusado, nascido em 29 de abril de 1996 (Id. n. 118967508, pp. 26-28), era menor de 21 anos, razão pela qual tal prazo deve ser reduzido de metade (2 anos), por força do art. 115 do CP.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a denúncia foi recebida em 9 de dezembro de 2016 (Id. n. 118967508, p. 80) e a sentença foi publicada em 29 de abril de 2020 (Id. n. 118967510, p. 58), ou seja,
quase quatro anos depois

do recebimento da peça acusatória
, o suficiente para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva no tocante ao crime tipificado no art. 155,
caput
, do CP.

Portanto,
acolho
a arguição da PGJ a título de preliminar para declarar extinta a punibilidade do acusado em relação ao crime de furto, com fundamento no art. 107, IV, do CP.

Por outro lado, verifico que a pretensão absolutória do apelante, em relação ao delito de tráfico de drogas, é improcedente.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
1. Resumo dos Fatos

No dia 17 de novembro de 2015, no Distrito de Conselvan, comarca de Aripuanã/MT, no Bar/Hotel do Padilha, o denunciado
MAICON WILLIAN DOS SANTOS DA SILVA
, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, subtraiu para si coisa alheia móvel (motocicleta marca Honda Broz, cor vermelha, placa NPH 3511), com o fim de assenhoramento definitivo.

Na mesma data e Comarca, no local conhecido como ‘Grilo’ o denunciado
MAICON WILLIAN DOS SANTOS DA SILVA
trouxe consigo para venda substância entorpecente, capaz de causar dependência física ou psíquica, na proporção de 09 (nove) porções de substância análoga à pasta base de cocaína e 01 (uma) porção de substância análoga à maconha.

2. Detalhamento dos Fatos

Consta do incluso inquérito policial que, na data dos fatos, a vítima Leomar de Souza deixou sua motocicleta marca Honda Broz, cor vermelha, placas NPH 3511, estacionada em frente ao Bar do Padilha. Destarte, o denunciado
MAICON WILLIAN DOS SANTOS DA SILVA
, aproveitando-se da ausência da vítima, subtraiu a res furtiva, levando-a em seguida para um sítio denominado ‘Grilo’.

A Polícia Militar, em diligências com o intuito de localizar a motocicleta produto do furto, teve conhecimento de que o denunciado teria perguntado à funcionária do hotel sobre as chaves da moto, bem como, de que ele estaria na localidade denominada ‘Grilo’. Diante disso, dirigiu-se para lá, ocasião em que encontrou o denunciado
MAICON WILLIAN DOS SANTOS DA SILVA
na garupa de uma motocicleta vindo em sentido contrário, e sendo dado pelos milicianos
(
sic
)
ordem de parada, e feita a abordagem, o suspeito confessou a autoria do furto e indicou o local onde havia escondido a motocicleta.

Nessa toada, durante a revista pessoal ao acusado, a equipe encontrou 09 (nove) porções de substância análoga a pasta base de cocaína e 01 (uma) porção de substância análoga a maconha, conforme consta no auto de apreensão (fls. 08-IP) e no laudo preliminar de constatação de substância entorpecente (fls. 20/23-IP).

Cabe destacar, por oportuno, que o denunciado
MAICON WILLIAN DOS SANTOS DA SILVA
confessou a prática delituosa à autoridade policial (fls. 16/17), destacando que é traficante de drogas e que furtou a referida motocicleta com o intuito de trocá-la por drogas na cidade de Aripuanã com a pessoa de ‘Polaco’, de quem reiteradamente adquire substâncias entorpecentes para revenda. Deixando ainda consignado que na data do furto à motocicleta ‘estava no antigo Bar do Padilha bebendo cerveja e vendendo cabecinhas de cocaína’.

A res furtiva foi avaliada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (fl. 09) e devolvida à vítima (fl. 14)
” (Id. n. 118967508, pp. 1-2;
sic
).

A prova da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas ressai do encadeamento de elementos como o boletim de ocorrência (Id. n. 118967508, pp. 7-9), o termo de exibição e apreensão (Id. n. 118967508, p. 16), os autos de exames de constatação de substância entorpecente (Id. n. 118967508, pp. 31-34) e os depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Com efeito, verifico que, quando inquiridos sob o crivo do contraditório, os policiais militares Zetinho Roque de Almeida e Robson Fernando de Oliveira, corroborando a imputação constante da exordial, ratificaram as declarações prestadas em delegacia (Id. n. 118967508, pp. 10-11 e 14-15), afiançando que já haviam recebido várias denúncias no sentido de que
Maycon Willian
estaria comercializando drogas, e, na data do fato, lograram abordar o réu, que se encontrava em uma motocicleta recém furtada, ocasião em que, revistando-o, encontraram uma porção de maconha e nove de pasta-base de cocaína (Ids. n. 118967522 e 118967524).

Convém registrar que, de acordo com a jurisprudência desta Corte Estadual, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Afinal, os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa comprovar a existência do intento, por parte de tais servidores, de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Por outro lado,
a frágil e inverossímil negativa de autoria sustentada pelo réu em seu interrogatório judicial, alegando que as drogas teriam sido “plantadas” pelos policiais, não traduz mais do que o exercício do direito de autodefesa, encontrando-se, todavia, sua versão, isolada no caderno processual.

Além disso, não há como perder de vista que, quando interrogado pela autoridade policial, o apelante confessou a prática do delito de tráfico de drogas, asseverando que “
estava no antigo bar do Padilha bebendo cerveja e vendendo cabecinhas de cocaína
” (Id. n. 118967508, p. 27;
sic
).

Assim, deve ser mantida a condenação do recorrente pela prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Todavia, reconheço, de ofício, as atenuantes previstas no art. 65, I e III, alínea “d”, do CP, uma vez que, como mencionado, o apelante era menor de 21 anos ao tempo do fato e confessou a autoria do crime quando interrogado em delegacia, circunstâncias desprezadas pelo magistrado sentenciante na dosimetria da pena, embora a confissão extrajudicial tenha servido de respaldo ao convencimento do eminente julgador.

Trago à colação precedente deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO E LATROCÍNIO CONSUMADO EM CONTINUIDADE DELITIVA – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA DE DOIS DOS RÉUS – ALEGADA A OITIVA DE CORRÉUS NA CONDIÇÃO DE TESTEMUNHAS – REJEIÇÃO – TESTEMUNHANTES QUE NÃO FIGURAM NO POLO PASSIVO DESTA AÇÃO PENAL E NÃO RESPONDEM POR TODOS OS MESMOS FATOS NO PROCESSO DIVERSO – DEPOIMENTOS SUPOSTAMENTE VICIADOS QUE SEQUER CONSTITUEM O ÚNICO FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO – PREJUÍZO NÃO VERIFICADO – ART. 563 DO CPP – PRELIMINAR AFASTADA – RECURSO MINISTERIAL – 2. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELA PRÁTICA DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – IMPROCEDÊNCIA – DÚVIDA QUANTO À PRESENÇA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL – INCERTEZA QUANTO AO ÂNIMO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL ENTRE OS INCREPADOS – 3. VINDICADA A APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL EM DETRIMENTO DO CRIME CONTINUADO RECONHECIDO NA SENTENÇA – POSSIBILIDADE – REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DA CONTINUIDADE DELITIVA NÃO PREENCHIDOS – 4. ALMEJADA A INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 62, INC. I, DO CP EM DESFAVOR DE UM DOS SENTENCIADOS – VIABILIDADE – PAPEL DE ORGANIZADOR E DIRIGENTE EM RELAÇÃO AOS DEMAIS – RECURSOS DEFENSIVOS – 5. REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL, CORROBORADA POR PROVA PERICIAL IRREPETÍVEL E PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS – SUFICIÊNCIA – 6. POSTULADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO LATROCÍNIO TENTADO PARA CRIME DE ROUBO – IMPROCEDÊNCIA – DOLO HOMICIDA BEM DELINEADO – RESULTADO MORTE QUE NÃO SOBREVEIO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DOS AGENTES – 7. RECLAMADA A APLICAÇÃO DO ART. 29, §§1.o E 2.o, DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – CASO DE AUTORIA MEDIATA E COAUTORIA MEDIANTE DIVISÃO DE TAREFAS – 8.
SUPLICADO O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA POR UM DOS RÉUS – POSSIBILIDADE – SÚM. 545 DO STJ – EXTENSÃO EX OFFICIO – ART. 580 DO CPP
– 9. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA. APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. APELOS DE DOIS RÉUS DESPROVIDOS E DO TERCEIRO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em homenagem ao princípio do pas de nullité sans grief, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal, o reconhecimento de nulidade do ato processual – seja ela relativa, seja absoluta – não prescinde que a arguição da pecha venha acompanhada de prova quanto ao efetivo prejuízo acarretado à parte, o que não se verificou in casu, máxime porque as oitivas alegadamente viciadas não consistem nas únicas provas que embasam a condenação dos recorrentes, sustentando-se a sentença também sobre inúmeros outros elementos autônomos e independentes que, por si sós, respaldam a prolação do édito condenatório. Precedentes.

2. Se não há nos autos provas seguras de que os recorrentes se associaram entre si de maneira permanente e estável com o desiderato de cometer reiteradas infrações penais, a dúvida quanto à presença de elementar do tipo penal previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal deve ser solvida em favor dos acusados.

3. Deve ser afastado o benefício do crime continuado nos casos em que se verifica verdadeira ocorrência de reiteração e habitualidade delitivas, assim como se deu na hipótese, na qual, a despeito do curto ínterim de cinco dias entre os fatos, não se constatou a identidade de modos de execução entre os latrocínios tentado e consumado, tampouco a existência do liame volitivo entre as condutas, de modo que, inadimplidos os requisitos objetivo e subjetivo do art. 71, caput, do Código Penal, não pode a infração subsequente ser havida como desdobramento da anterior.

4. Havendo elementos probatórios suficientes nos autos capazes de atestar que um dos condenados se incumbiu da responsabilidade de organizar, dirigir e coordenar a ação dos demais, mostra-se de rigor a incidência, sobre a respectiva reprimenda, da circunstância legal agravante prevista no art. 62, inc. I, do Código Penal.

5. Descabe cogitar a absolvição por falta de provas se a materialidade dos crimes e a autoria dos apelantes está demonstrada por meio da confissão extrajudicial de um dos recorrentes, inclusive implicando os demais, corroborada que está por provas irrepetíveis submetidas a contraditório diferido e pela prova oral produzido em juízo, a exemplo do laudo pericial e dos depoimentos compromissados prestados pelos agentes de segurança pública que oficiaram nas apurações.

6. É inviável a desclassificação do latrocínio tentado para roubo circunstanciado quando o contexto probatório dos autos evidencia que os agentes, mesmo após assegurarem a posse mansa e pacífica da res furtivae e enquanto a vítima desarmada empreendia fuga para longe deles, efetuaram disparos de arma de fogo (meio letal) na direção daquela, bem assim tentaram atropelá-la com o próprio veículo enquanto ela se evadia, o que leva a concluir que, se não pretendiam o advento do resultado morte, no mínimo assumiram o risco de produzi-lo, evidenciando, em ambos os casos, a presença de dolo.

7. O prévio ajuste de vontades e a anterior divisão de tarefas entre os agentes para a prática de roubo, cada qual com domínio do fato típico, ainda que fracionado, faz com que, a princípio, todos respondam pelo crime de latrocínio, mesmo aquele que não efetuou o disparo contra as vítimas e sequer se encontrava no locus delicti, notadamente porque os atos que lhe incumbiam, ainda que atípicos, foram essenciais ao êxito das empreitadas e o resultado morte se trata de mero desdobramento causal da ação delitiva praticada com o uso de dois artefatos letais, não havendo falar em participação de menor importância ou em cooperação dolosamente distinta.

8.
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea d, do Código Penal, sendo irrelevante se a admissão foi parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha dela se retratar. Confissão reconhecida com extensão ex officio a um dos corréus em idêntica situação jurídico-processual
.

9. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar arguida pela defesa. No mérito, apelo ministerial parcialmente provido; apelos de dois réus desprovidos; e apelo do terceiro réu parcialmente provido, com providência de ofício e reflexos sobre as penas finais de todos os acusados
” (TJMT, Apelação n. 0000757-07.2019.8.11.0079, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 23.3.2022; data da publicação: 30.3.2022).

Assim, passo ao redimensionamento da pena, a começar pela segunda fase da dosimetria.

A sanção basilar foi fixada pelo juízo
a quo
em 7 anos, 1 mês e 8 dias de reclusão e 590 dias-multa. Portanto, com fundamento nas mencionadas atenuantes, reduzo a reprimenda em 1/3 (1/6 para cada), passando a fixar a pena provisória em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, dada a impossibilidade de redução dessa reprimenda a patamar inferior ao mínimo legal (enunciado sumular n. 231 do STJ).

Na terceira etapa, mantenho a fração de diminuição de 1/3, em decorrência do reconhecimento da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas, atingindo o
quantum
definitivo de
3 anos e 4 meses de reclusão e 333 dias-multa
.

Mantenho o regime inicial semiaberto em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP).

Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios fixados em benefício do defensor dativo, não assiste razão ao recorrente.

Nesse ponto, a fim de evitar tautologia, reporto-me aos argumentos utilizados pelo procurador de justiça José de Medeiros em sua manifestação:

“
O i. Magistrado constou na sentença: ‘5. Expeça-se certidão em favor do advogado nomeado, a fim de que possa cobrar os honorários arbitrados junto ao Estado de Mato Grosso, fixando-a no montante de 2,0 URH, visto que
a maioria dos atos processuais foi realizada noutra Comarca, pela Defensoria Pública da localidade
;’.

In casu, nota-se que o valor foi estipulado de acordo com a complexidade da causa e os atos processuais praticados durante a instrução criminal, lembrando que
o douto causídico não participou da audiência de instrução em que o réu foi interrogado, além de ter sido outro advogado quem apresentou a Defesa Preliminar e aviou pedido de revogação da prisão preventiva
.

Desse modo, considerando os serviços prestados, inclusive a
omissão de pedidos importantes e em prol do apelante (como a prescrição e reconhecimento da menoridade relativa)
, não vislumbro a necessidade de qualquer reparo em relação ao quantum fixado na sentença condenatória de primeiro grau
” (Id. n. 129789150, pp. 6-7; destaquei).

Diga-se de passagem que é firme a orientação jurisprudencial segundo a qual as tabelas de honorários editadas pelos Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não vinculam o magistrado, o qual deverá, no arbitramento da verba em questão, ponderar fatores como a complexidade da causa e do trabalho desempenhado pelo advogado, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

De fato, examinando minuciosamente o caderno processual, verifico que, além de não se tratar de causa complexa, o advogado Moacir Pereira dos Santos somente foi nomeado para atuar em favor do réu em 28 de março de 2017 (Id. n. 118967508, p. 166), e o único ato que praticou foi a apresentação das alegações finais, em 13 de abril do mesmo ano, ocasião que suscitou tese genérica de insuficiência probatória para a condenação quanto ao crime de tráfico de drogas, bem como pugnou pelo reconhecimento da confissão espontânea em relação ao delito de furto (Id. n. 118967508, pp. 170-176). Os demais atos processuais, como mencionado pelo eminente procurador de justiça, foram praticados por profissionais diversos, notadamente a apresentação de defesa preliminar, pedido de revogação da prisão preventiva, impetração de
habeas corpus
(cuja ordem foi concedida por este Tribunal de Justiça) e acompanhamento da oitiva de testemunhas e interrogatório do acusado.

Além disso, como mencionado no parecer, o advogado deixou de suscitar teses relevantes à defesa de seu representado, em particular as de extinção da punibilidade em relação ao delito de furto e de reconhecimento da menoridade relativa, em relação ao crime de tráfico de drogas. Ou seja, paradoxalmente, quem mais atuou em benefício do réu neste processo foi a
Procuradoria-Geral de Justiça
, e não seu defensor.

Nesse contexto, reputo inviável a majoração dos honorários arbitrados pelo juízo
a quo
, na medida em que refletem a simplicidade dos trabalhos desenvolvidos pelo nobre causídico no caso dos autos.

Diante do exposto,
acolho
a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça para declarar extinta a punibilidade do acusado em relação ao crime de furto, e
conheço em parte
do apelo defensivo,
negando-lhe provimento
nessa extensão, em consonância com o parecer ministerial, mas reconhecendo, de ofício, as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, reduzindo a pena definitiva de
Maycon Willian dos Santos da Silva
a 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 333 dias-multa, no valor mínimo unitário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022